Tribunal: TJSP
Processo: 2006149-80.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Pedido prejudicado com relação à Lei Municipal no 5.277/2019, uma vez que esta foi expressamente revogada pela Lei no 5.341/2020, do Município de Garça. PERDA DE OBJETO. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Pedido prejudicado com relação à Lei Municipal no 5.277/2019, uma vez que esta foi expressamente revogada pela Lei no 5.341/2020, do Município de Garça. PERDA DE OBJETO. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – AFASTAMENTO.
Alegação de que a impugnação ao artigo 178 da Lei Orgânica do Município de Garça não teria se dado diretamente em face da Constituição do Estado de São Paulo. Preliminar não acolhida.
O artigo 178 da Lei Orgânica do Município de Garça criou nova hipótese de dispensa de licitação para o uso de bem público por concessionária de serviço público, por entidades públicas, governamentais ou assistenciais.

Não bastasse o disposto no artigo 117 da Constituição Estadual, o artigo 144 da Constituição Bandeirante prevê que "Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição".

A Constituição do Estado de São Paulo, dessa forma, prevê que os Municípios devem observar estritamente o princípio federativo e a repartição de competências, cujo preceito não foi observado in casu, como adiante se demonstrará, nos termos do artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.

Assim, os dispositivos normativos impugnados contrariam frontalmente a Constituição do Estado de São Paulo e a Constituição Federal.
Aplicação, também, do Tema 484.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 178 da Lei Orgânica do Município de Garça, que prevê que a concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades públicas, governamentais ou assistenciais.

Invasão de competência privativa da União para normas gerais sobre licitação e contratos. Afronta aos artigos 117 e 144 da Constituição Estadual e ao artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.

A hipótese de dispensa de licitação trazida pela Lei Orgânica Municipal não está contemplada nas disposições previstas na norma geral criada pela União – a Lei 8.666/93 – motivo pelo qual viola o disposto nos artigos 117 e 144 da Constituição Estadual e deve ser declarada inconstitucional.

Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com relação à Lei no 5.277/2019, do Município de Garça e, no mais, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 178 da Lei Orgânica do Município de Garça.